Tribunal: TJDFT
Processo: 0728952-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728952-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ATALIBA MARIANO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Valho-me, por economia e celeridade processuais, do bem lançado relatório produzido na decisão interlocutória prolatada, ora revista, por descrever com boa-fé processual e precisão os relevantes fatos jurídicos do caso concreto. In verbis (id 162256456): "DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ATALIBA MARIANO DE OLIVEIRA, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a necessidade de suspensão da tramitação, em face do Tema 1169 do STJ e do Tema 1170 do STF e que há excesso de execução em face da utilização de índice de correção monetária equivocado (ID 158133154). Com a impugnação foram juntados documentos. O autor se manifestou sobre a impugnação na peça de ID 160653519. É o relatório." Interposto o presente agravo (id 49122316), com pedido de efeito suspensivo, pela parte demandada, contra a decisão proferida pelo Juízo a quo que, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública (Processo no 0700849-02.2023.8.07.0018- 8a Vara da Fazenda Pública do DF), determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a taxa SELIC no período em diante como balizas para efetuação do cálculo devido (ID no 162256456). Argumenta o agravante que: a) “no título executivo originário foi determinado a aplicação da TR como índice de correção monetária; b) a utilização de outro índice acarretaria violação à coisa julgada; c) o Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947) foi publicado após o trânsito em julgado do acórdão definidor do índice aplicável ao presente caso; d) a utilização de entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, em acórdão transitado em julgado no momento anterior, ofende a segurança jurídica das decisões judiciais, em desrespeito ao mandamento constitucional disposto no art. 5o, XXXVI da Constituição Federal; e) deve-se respeitar o entendimento do Tema Repetitivo no 905, do STJ, que consigna expressamente em seu item 4 o respeito à coisa julgada, especificadamente quanto à aplicação do índice de correção monetária; f) conforme orientação do tema de repercussão geral no 733 do STF, a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema; g) por fim, deve ocorrer a suspensão do processo até que o acórdão paradigma do Tema de Repercussão Geral no 1170 do STF transite em julgado, porquanto trata da mesma questão objeto do presente recurso. Por isso, a parte ré pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, requer o provimento do agravo para reconhecer o excesso de execução, homologar os cálculos apresentados pelo ente público e a condenação do exequente em honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O cerne da controvérsia consiste na possibilidade (ou não) da relativização da coisa julgada e da preclusão para permitir a substituição do índice de correção monetária e a retificação do valor do precatório. O enunciado do Tema 733/STF, ao estabelecer que a “decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente”, tem sido efetivamente relativizado pelos Tribunais, em determinadas situações. A matéria devolvida a este órgão gravita em torno do ajustamento dos critérios adotados para os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido e, liminarmente, da concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a expedição de precatório na origem. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências produzidas, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão do citado efeito suspensivo. No particular, a Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). Dessa forma, os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA e juros de mora a contar da citação até 09.12.2021 (data de entrada em vigor da EC 113/2021), a partir de quando deve incidir somente a SELIC como índice de atualização (Emenda Constitucional n. 113/2021, artigo 3o). Esse é o entendimento da 2a e 7a Turmas Cíveis desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. RPV. EFEITOS DA COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. INDEXADOR. IPCA-E. RECURSO REPETITIVO (TEMA No 905). REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1170. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito pela Fazenda Pública do Distrito Federal. 2.[...]. 3. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto a TR não tem o condão de refletir de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 3.1. [...]. 3.2.[...].. 4. [...].5. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema ao fixar a aplicação da SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. As regras dos artigos 5o e 7o, ambos da aludida Emenda Constitucional, preceituam que "as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos", bem como que a mencionada EC "entra em vigor na data de sua publicação". 5.1. Diante desse contexto os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes públicos devem ser atualizados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação da SELIC. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (grifo nosso) (Acórdão 1721882, 07086728120238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 12.7.2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E em vez da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655180, 07304539620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diversa não é a diretriz do c. Superior Tribunal de Justiça, em relação à não violação da coisa julgada, mutatis mutandis: “PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO APONTADA EM AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA AO PRAZO RECURSAL DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. MP 2.180-35/2001. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO, INCLUSIVE EM EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA FORMADA NO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. (...) 5. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015.). Agravo interno conhecido em parte e improvido. (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016).” Ademais, em relação ao pedido de suspensão do processo em razão do Tema de Repercussão Geral no 1.170 do STF, que supostamente versa sobre a mesma questão ora debatida nos presentes autos, também não merece prosperar. Isso porque, segundo o citado entendimento firmado por esta e. 2a Turma Cível do TJDFT, o Tema no 1.170 do STF limita-se a tratar do índice aplicável ao cálculo dos juros de mora, e não do fator à correção monetária, como ocorre nos presentes autos. No ponto, peço aqui a devida licença ao e. Juízo a quo, para transcrever trecho da decisão ora revista, com o fim de também adotá-lo como razão de decidir: “[....] Com relação ao julgamento da ação rescisória no 0730954-84.2021.8.07.0000, verifica-se que esta objetivava desconstituir a TR como índice previsto para a atualização do débito e que, em que pese o julgamento realizado, o mérito da ação não foi apreciado, carecendo ainda de trânsito em julgado. Logo, não é possível utilizar referida decisão em prol do argumento do réu. [....]” Desse modo, tenho por não demonstrada a probabilidade do direito vindicado (nesta fase sumária e superficial) para fins de provimento do recurso, uma vez que as alegações do agravante estão em desconformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Reputo não preenchidos os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento(Código de Processo Civil, art. 1.019, I) Indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator